Tribunal: TJMT
Processo: 0011176-66.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011176-66.2016.8.11.0055
Recorrente: Santa Helena Sementes Ltda.
Recorrida: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87221967) interposto por Santa Helena Sementes Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83658470):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITO EXECUTIVO E PENHORA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – SUPRIMENTO DO VÍCIO SEM INCIDÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO JULGADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.
É de se acolherem os embargos declaratórios, quando constatar omissão existente no acórdão embargado”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0011176-66.2016.8.11.0055, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, j. 14/04/2021, p. 26/04/2021).
Na espécie, foi interposto, anteriormente o recurso especial id 43947478, contra o aresto id 34740469, que negou provimento à apelação cível proposta por Santa Helena Sementes Ltda., e manteve a sentença exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos Embargos de Terceiro n. 11176- 66.2016.8.11.0055, propostos pela recorrente, julgou procedente o pleito exordial, para afastar a arguição de fraude à execução feita pela embargada/recorrente, e por consequência, indeferiu a penhora do imóvel rural, Fazenda Buriti, devidamente matriculado no CRI de Sapezal na matrícula n° 701, perfazendo uma área total de 157,37 (cento e cinquenta e sete vírgula três) hectares aproximadamente.
O indigitado recurso especial foi admitido pela decisão id 45376499, ante a suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Encaminhado o feito ao Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial foi provido, para “reconhecer a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, anulando-se o v. acórdão de fls. 413/423 e determinando-se o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para promover novo julgamento dos embargos de declaração, como entender de direito, sanando as omissões ora reconhecidas, ficando prejudicada a análise das demais questões”. (id 69641462)
Devolvidos os autos ao órgão fracionário, decidiu-se, novamente, os embargos de declaração, ocasião em que estes foram acolhidos em parte para adequar\complementar o acórdão embargado, examinando os pontos omissos, conforme acima, todavia, permanecendo incólume o resultado final do apelo. (id 83658470- p. 9)
Proposto o presente recurso especial (id 87221967), a parte recorrente alega violação aos artigos 677, caput, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a recorrida “(...) promoveu os embargos de terceiros, juntou apenas contrato de compra e venda do imóvel e aditivo, no entanto, deixou de produzir outras provas necessárias para demonstrar que realmente detinha e exercia a posse do bem imóvel em litígio”.
Assevera que “a simples juntada do contrato de compra e venda, o qual sequer contém assinatura de duas testemunhas, comprovando a efetivação da transação, em especial quando há indícios de fraude praticada pela parte, não é suficiente para demonstrar o exercício da posse pelo embargante. Ademais, a embargante não colacionou outras provas do exercício da posse, como por exemplo, comprovante de recolhimento dos impostos territoriais, licenciamentos ambientais ou manejos da terra, dentre outras provas que demonstrariam o efetivo exercício da posse sobre o bem”.
Suscita afronta ao § 4o do artigo 677 do CPC, porquanto “tendo a embargante, promovido os embargos de terceiro somente em face da exequente Santa Helena Sementes, deixando de promover os embargos contra o executado Élio A. Giongo, o qual foi beneficiado pela penhora do imóvel que a embargante afirma ter adquirido, esta incidiu em afronta ao disposto no § 4o do dispositivo legal acima indicado, uma vez que é taxativo ao afirmar que deve figurar no polo passivo da demanda aquele a quem beneficiar o ato”.
Argui contrariedade ao artigo 593, II, do CPC/73 (Lei n. 5.869/73), uma vez que “a conduta de má-fé da embargante, ora recorrida, está estampada no presente processo, onde foram enumeradas diversas circunstâncias que a demonstram e, até mesmo, o conluio da embargante com o executado, na suposta aquisição do imóvel, o que não foi considerado pelo órgão julgador recorrido, negando vigência ao dispositivo legal que trata da matéria”.
Aponta ofensa ao artigo 373, II, do CPC, pois “se for realizada a devida valoração da prova produzida no processo, constata-se que está demonstrada a conduta de má-fé da embargante”.
Recurso tempestivo (id 83464121) e preparado (id 87403453).
Contrarrazões no id 88659976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao § 4o do artigo 677 do CPC, a parte recorrente alega que “tendo a embargante, promovido os embargos de terceiro somente em face da exequente Santa Helena Sementes, deixando de promover os embargos contra o executado Élio A. Giongo, o qual foi beneficiado pela penhora do imóvel que a embargante afirma ter adquirido, esta incidiu em afronta ao disposto no § 4o do dispositivo legal acima indicado, uma vez que é taxativo ao afirmar que deve figurar no polo passivo da demanda aquele a quem beneficiar o ato”.
Neste ponto, a Câmara julgadora, por sua vez, quanto à aventada imposição de inclusão do executo Elio A. Giongo, no polo passivo dos embargos de terceiro, consignou-se no aresto recorrido que “a obrigatoriedade não se estende a todos as situações, como no caso presente, mas sim para as hipóteses em que tenha sido caracterizada simulação e fraude, ou seja, má-fé do alienante e do comprador, a fim de prejudicar o credor, o que, a toda evidência, não restou demonstrado”. (id 83658470 - p. 8)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. ‘Devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide’ (REsp n. 739.985/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2009, DJe 16/11/2009).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1340660/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019). [g.n.]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.